Tribunal: TJBA
Processo: 8001377-03.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001377-03.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
RONADY MORENO BOTELHO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: VILMA CLELIA SOUZA CASTRO

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. QUINQUÊNIO. PAGAMENTO RETROATIVO. LC Nº 173/2020. DIREITO ADQUIRIDO ANTES DO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS UTILIZADOS COMO VIA INADEQUADA PARA REEXAME DO MÉRITO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Município de Planalto/BA em face de acórdão desta Segunda Câmara Cível que negou provimento à apelação do ora embargante, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento retroativo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) à servidora municipal, referente ao período de dezembro de 2019 a novembro de 2021. O embargante sustenta omissão, alegando que o acórdão não teria examinado a vedação do art. 8º, IX, da LC nº 173/2020 sob o prisma do "aumento de despesa com pessoal", invocando a
Rcl
65.524/SC (STF) e o Tema 1.137/RG para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a vedação da LC nº 173/2020 sob a perspectiva financeira do aumento de despesa com pessoal.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese central do município, assentando que o direito da servidora foi consolidado antes da LC nº 173/2020 — configurando direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/88) — e que a demanda versa sobre o adimplemento de obrigação preexistente, não sobre a aquisição de nova vantagem durante o período de calamidade. O
distinguishing
em relação à
Rcl
65.524/SC e ao Tema 1.137/RG foi igualmente realizado. Dessa maneira, o que pretende o embargante é, em verdade, o reexame do mérito, inadmissível por essa via.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração
CONHECIDOS
e
REJEITADOS
.

Teses jurídicas: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reforma do julgado
.

Referências Jurídicas

Legislação: Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal; art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020;
arts
. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência: STJ —
EDcl
no REsp 1.978.532/SP, rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11/03/2024; STF —
Rcl
65.524/SC, rel. Min. Nunes Marques, j. 24/06/2024
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001377-03.2024.8.05.0198, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PLANALTO e como apelada VILMA CLELIA SOUZA CASTRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)